Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719437-82.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MOISES ALVES RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal ajuizada por MOISÉS ALVES RIBEIRO em relação a decisão condenatória proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, transitada em julgado no dia 19 de maio de 2017 (id 26590694). A referida decisão condenou o réu pelo crime previsto no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa. O requerente sustenta que a 1a Vara de Marília da 11a Subseção Judiciária de São Paulo o absolveu do crime supramencionado, mas foi interposto recurso pela acusação, o qual teve provimento para condenar MOISÉS à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa. Aduz que, contra a decisão condenatória, foi interposto Recurso Especial, o qual foi provido para que os autos retornassem ao Tribunal de origem a fim de que fosse adequada a pena ao preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Afirma que a Vara de origem não analisou as condições pessoais do requerente para aplicar o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, deixando de atender à integralidade da decisão exarada pelo STJ. Aponta que o Tribunal ignorou a recomendação do Ministro relator e deixou de considerar a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Argumenta que deve a pena do requerente ser readequada, com a aplicação dos benefícios mencionados, sendo-lhe conferido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Acrescenta que MOISÉS já cumpriu uma reprimenda maior do que a que lhe deveria ter sido imposta, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. Ressalta que o STF decidiu que o preceito secundário do art. 273 do Código Penal é inconstitucional, aplicando-se ao tema o efeito repristinatório da redação anterior do Codex, ou seja, de 1 a 3 anos. Salienta que se aplica ao caso a prescrição da pretensão executória, uma vez que se passaram mais de 2 anos após o trânsito em julgado da condenação. Ao fim, requer que seja refeita a dosimetria da pena e a declaração da extinção da punibilidade do requerente, por haver cumprido pena mais grave (id 26590692). Oficia a 4a Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação revisional. É o relatório. Decido. O pedido ora examinado, visando à revisão de processo-crime pelo qual o requerente cumpre pena, não merece ser admitido. O requerente foi condenado pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, § 1o-B, do CP), pela 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região (id 26590694 - Pág. 10 e SEEU, mov. 1.9). O art. 108 da Constituição Federal estabelece: Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: I - processar e julgar, originariamente: (...) b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região; Da análise do pedido, verifica-se a absoluta incompetência deste Tribunal em conhecer da ação, uma vez que a atribuição de apreciação do pedido não guarda nenhum vínculo com o TJDFT, devendo ser processado no Tribunal Regional Federal prolator do julgado. Conforme bem salientado pelo d. Procurador de Justiça, a única relação entre o caso com o Distrito Federal refere-se ao fato de que o cumprimento da pena foi transferido aos cuidados da VEP/DF, o que não atrai a competência para o julgamento da revisão criminal, mormente por possuir status constitucional. Além disso, a competência não foi declinada para o Distrito Federal. Consta do sistema SEEU que a Magistrada da 1a Vara Federal Criminal de Marília/SP proferiu decisão declinando da competência para o processamento dos autos em favor da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, tendo em vista que o requerente se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória II de Brasília (SEEU, mov. 7.1). A Magistrada da VEP, em sentido contrário (SEEU, mov. 30.1), decidiu: Cumpre salientar, que no Conflito de Competência n. 156.747/BA, em situação similar à presente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o simples fato de o condenado ter sido preso em Comarca diversa em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juiz prolator da sentença penal condenatória não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena”. In verbis: (...) Nessa senda, destaco que não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, pois, consoante entendimento remansoso do c. STJ, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. In verbis: (...) Nesse contexto, esclareço que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o apenado, pois está superlotado, com quase o dobro da sua capacidade, não se mostrando suficiente ao atendimento da própria demanda local, o que não se afigura razoável o declínio da execução penal de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal. A absoluta ausência de disponibilidade de vagas no estabelecimento prisional do Distrito Federal faz com que se imponha o indeferimento da transferência da execução para este Juízo, de forma a atender o interesse da segurança da sociedade, que deve se sobrepor ao interesse individual do apenado de escolher o local que lhe é mais conveniente para o cumprimento da pena imposta. Deste modo, considerando que junto ao Juízo 1a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Marília/SP, o custodiado possui decreto condenatório definitivo, a fim de dar seguimento ao cumprimento da pena que lhe foi imposta naquela Comarca, bem como atentando-se para o fato de que sua prisão no sistema prisional do DF não é suficiente para atrair a competência para processamento da sua execução penal para o DF, INDEFIRO a transferência da execução da pena do sentenciado para o Distrito Federal. Redistribuam os autos ao Juízo da 1a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Marília/SP. Desde logo, DETERMINO ao Juízo de origem que providencieno prazo de 30 (trinta) dias,o RECAMBIAMENTO DEFINITIVO de MOISES ALVES RIBEIRO, atualmente recolhido no CDP II, para a Comarca de Marília/SP, devendo a diligência ser agendada junto ao Núcleo de Recambiamento de Apenados da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – NURAP/SEAPE. A defesa do requerente interpôs o agravo em execução n. 0705910- 63.2021.8.07.0000 (SEEU, mov. 43.1) contra a decisão da MM. Juíza da VEP, o qual foi desprovido, conforme julgado assim emendado: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO PRESO NO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato de o condenado ter sido preso no Distrito Federal, em cumprimento de mandado de prisão decorrente da sentença condenatória de outro estado, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 2. O cumprimento da pena no domicílio do apenado, próximo de sua família, depende de consulta prévia ao juízo de destino e da existência de vaga no respectivo sistema penitenciário, o que não ocorreu no caso concreto, devendo ser mantida a competência do juízo da condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1336590, 07059106320218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante ventilado pelo d. Procurador de Justiça no parecer e contrariamente ao que alega o requerente, o pedido referente à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi objeto de agravo em recurso especial (SEEU, mov. 1.13), ao qual o STJ negou provimento. Soma-se a todas as razões para o não conhecimento da ação o fato de que o requerente não juntou aos autos a documentação necessária para a apreciação do mérito, como o acórdão condenatório, por exemplo. O pedido revisional não obedece à regra de competência constitucionalmente estabelecida, de modo que a inadmissão da revisão criminal é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, julgo extinta a revisão criminal. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 20 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador